Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-53.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000184-53.2022.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERIO LACERDA FARIAS Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recebimento de diferenças salariais supostamente devidas em razão de erro na conversão da URV, implementada pela Lei nº 8.880/94. O autor alegou redução remuneratória de 11,98% e requereu o pagamento das diferenças, sob a alegação de prestação de trato sucessivo. O Juízo de origem aplicou o entendimento do STF (RE 561.836/RN - Tema 05) e do TJBA (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 – Tema 6), reconhecendo a reestruturação da carreira pela Lei Estadual nº 7.622/2000 e, por consequência, a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em saber se a reestruturação da carreira do servidor público estadual afasta a natureza de trato sucessivo da pretensão de recebimento de diferenças salariais pela conversão da URV, e se, por consequência, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. III. Razões de decidir 3. A tese autoral de que se trata de obrigação de trato sucessivo não afasta a incidência da prescrição, diante do entendimento do STF no RE 561.836/RN (Tema 05), segundo o qual o direito às diferenças salariais pela conversão da URV cessa com a reestruturação da carreira. 4. O STF também consolidou, no RE 596.663/RJ (Tema 494), que as decisões sobre relações de trato continuado perdem eficácia com alteração dos pressupostos jurídicos, como reestruturação remuneratória. 5. No Estado da Bahia, o TJBA fixou, por meio do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6), que a Lei Estadual nº 7.622/2000 implicou reestruturação da carreira, sendo marco temporal para cessação do direito às diferenças da URV. 6. Tendo a demanda sido proposta em 2022, mais de 20 anos após o marco da reestruturação (abril de 2000), operou-se integralmente a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A pretensão ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV está sujeita à prescrição quinquenal, iniciada com a reestruturação da carreira do servidor público. 2. A reestruturação remuneratória constitui marco interruptivo da prestação de trato sucessivo, tornando incabível a pretensão após o prazo prescricional." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 05), RE 596.663/RJ (Tema 494); TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000184-53.2022.8.05.0155, em que figuram como apelante ROBERIO LACERDA FARIAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .